Tribunal: TJDFT
Processo: 0726905-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REALIZAÇÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL. ENTENDIMENTO REITERADO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos da execução de título extrajudicial no: 0729185-32.2021.8.07.0003, que indeferiu o pedido de interrupção dos atos de constrição contra a agravante, sociedade empresária que se encontra em recuperação judicial. Sustenta a agravante, em síntese, que embora o crédito em execução tenha natureza extraconcursal, os atos de constrição devem ser realizados pelo Juízo da recuperação judicial, sob pena de inviabilização do plano já aprovado. Pede a reforma da decisão a fim de que o juízo de origem seja impedido de realizar qualquer constrição em seu patrimônio. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível (art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais) e tempestivo. Preparo recolhido.
III. O crédito em execução no processo de origem tem natureza extraconcursal e, por isso, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial e nem submetido ao plano já aprovado por assembléia geral de credores, conforme art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005
IV. Não obstante, os atos de constrição não podem ser realizados de forma direta pelo juízo da execução, sob pena de inviabilizar o cumprimento do plano de recuperação. “A 2a Seção do STJ possui orientação jurisprudencial no sentido de que, mesmo quanto aos créditos extraconcursais, incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial, ciente de tal circunstância, analisar a melhor forma de pagamento do aludido crédito, deliberar sobre os atos expropriatórios, sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, além da solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação. Precedentes. 3. A continuidade de atos expropriatórios em juízo diverso poderá implicar alienação judicial de bens indispensáveis ao regular desenvolvimento das atividades da sociedade, inviabilizando o cumprimento do plano e violando o princípio de preservação da empresa.” (AgInt no AREsp n. 1.910.636/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.)
V. Portanto, a decisão de agravada deve ser reformada para obstar a realização de atos de constrição de forma direta pelo Juízo de origem que, conforme o caso, deverá comunicar a necessidade de pagamento ao Juízo universal e requisitar informações acerca da possibilidade e meio de constrição do patrimônio da agravante para adimplemento do débito.
VI. Não há que se falar em má-fé da agravante, porque não praticadas nenhuma das condutas do art. 80 do CPC. Demais disso, o presente recurso não é manifestamente protelatório.
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para obstar a realização de atos de constrição de forma direta pelo Juízo de origem enquanto durar o processo de recuperação judicial ou até deliberação diversa do Juízo Universal.
VIII. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.